Tribunal: STF
Processo: Rcl 71852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela MH Cálculos Assessoria Ltda., contra acórdão exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo nº 0000151-22.2023.5.12.0059, o qual teria deixado de observar o que decidido por este Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF e do RE nº 985.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, Aporele Juliane Zaia, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas consectárias.

    3. Afirma que o pedido autoral foi acolhido pela sentença,  tendo o TRT12, em sede de recurso ordinário, mantido o entendimento tecido em 1º Grau. Sustenta que a Corte Regional, “ao presumir a ocorrência de fraude na contratação por meio de MEI, desconsiderou o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, que confere legitimidade à terceirização e à utilização de contratos de prestação de serviços por meio de MEI, desde que sejam respeitados os direitos fundamentais dos trabalhadores”.

    4. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do ato impugnado, até decisão final da presente reclamação, apontando a existência de “fumus boni iuris” e de “periculum in mora”, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 1, p. 21-22):

”O fumus boni iuris está amplamente demonstrado na robusta fundamentação jurídica desta Reclamação, que se baseia diretamente no precedente vinculante da ADPF 324, onde o STF reafirmou a constitucionalidade da terceirização irrestrita, inclusive de atividades-fim.
(...)
A continuidade da execução com base nesse entendimento errado viola frontalmente o direito do Reclamante de ver reconhecida a legalidade de sua prática de terceirização, conforme a jurisprudência consolidada. A urgência da tutela de urgência se justifica para evitar que a decisão executada perpetue uma violação à autoridade do STF.
(...)
O periculum in mora se faz presente pela iminência de danos irreparáveis ao Reclamante, caso a execução prossiga nos autos do ATOrd 0000151-22.2023.5.12.0059, sem a devida apreciação do mérito da presente Reclamação Constitucional. A execução forçada com base em uma decisão que contraria o entendimento do STF impõe à MH Cálculos Assessoria Ltda. uma obrigação de pagar verbas trabalhistas com base em uma contratação que, conforme os precedentes da Suprema Corte, é legítima e não deve ser presumida fraudulenta.
Ademais, a continuidade da execução gera o risco de dano patrimonial irreversível à empresa, uma vez que a liquidação de valores baseados em um entendimento jurídico equivocado pode resultar em prejuízos financeiros graves. A segurança jurídica e a necessidade de uniformização da jurisprudência exigem que a execução seja imediatamente suspensa, evitando a concretização de uma decisão que está em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. 
A suspensão da execução também se justifica pela necessidade de preservar a harmonia do sistema jurídico e evitar conflitos de entendimentos entre os Tribunais Regionais do Trabalho e o STF. Caso a execução prossiga, a MH Cálculos será submetida a um tratamento judicial incompatível com o entendimento constitucionalmente consolidado, configurando um tratamento antagônico dentro da própria jurisdição do STF, conforme já reconhecido na decisão da Reclamação Constitucional n. 53.899- MG.”

    5. Pleiteia, no mérito, seja cassado o ato impugnado e proferida nova decisão em observância aos paradigmas apontados. 

É o relatório. 
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que o ato reclamado teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
  
    10. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Transcrevo, por oportuno, as teses resultantes dos referidos julgamentos:
 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018).
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
(RE nº 958.252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019).

    11.  Por seu turno, no julgamento conjunto da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    12. No caso em tela, o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 27, p. 11-14; grifos acrescentados):
 
“(...) Vínculo de emprego – “pejotização” – nulidade do contrato de prestação de serviços – verbas rescisórias – anotação da CTPS
São pressupostos da relação de emprego: prestação de serviços por pessoa física à empresa ou entidade a ela equiparada, mediante remuneração e de modo não eventual e subordinado. Tais elementos devem estar presentes para restar configurada a relação de emprego. 
Quem alega a prestação de serviços sob outra forma que não relação de emprego deverá comprovar tal fato, sendo que o ônus da prova, neste caso, se inverte. 
De um lado, a Reclamante alega que foi contratada pela Reclamada na condição de estagiária, mas de forma irregular e sem contrato formal, em 02/11/2020, situação que perdurou até fevereiro de 2021 e, a partir de maio de 2021, a Ré exigiu a abertura de uma pessoa jurídica (MEI). Por fim, diz que foi dispensada sem justa causa em 18/10/2021, ocasião em que foi formalizado o distrato. 
Diz que durante todo o período trabalhado estavam presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, razão pela qual requer a declaração da nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como o reconhecimento de vínculo, com a devida anotação da CTPS e condenação da Reclamada ao pagamento das verbas rescisórias.
Ao seu turno, a Reclamada assevera que a Autora foi contratada por meio de estágio obrigatório da Faculdade de Economia e, após curto período de estágio, foi firmado contrato de prestação de serviços. Acrescenta que a Autora já possuía empresa desde 15/02/2017, negando a tese de que a Reclamante teria sido compelida a abrir empresa para lhe prestar serviços. Por fim, requer a aplicação do art. 442-B da CLT e a improcedência dos pedidos. 
De início, cabe lembrar que a exclusividade não é requisito para caracterização da relação de emprego. Por certo que uma pessoa pode prestar serviços de forma concomitante para mais de um empregador, desde que haja compatibilidade de horários. 
Ademais, a Ré não contestou a contratação desde 02/11/2020.
O microempreendedor individual (MEI) não é uma pessoa jurídica, mas uma pessoa física para quem a lei atribui alguns direitos e deveres das pessoas jurídicas. Assim, a contratação do MEI não se trata de terceirização, posto que não existe pessoa interposta. Ademais, não há capital social, exigido para contratação de terceirizadas pelo art. 4º-B da Lei n. 6.019/74. Desta forma, na relação jurídica entre as partes não houve terceirização. 
Por sua vez, o trabalhador autônomo (sem vínculo de emprego) é diferenciado do empregado por assumir a sua força de trabalho como um fim próprio e não para terceiros, ou seja, exerce atividades por conta própria. Diversas teorias tentam explicar o conceito de trabalhador autônomo, uma ressalta a finalidade da prestação de serviços, sendo que o fim não é dispor da energia do trabalhador, mas usufruir o resultado, a obra, o produto final; outra leva em consideração o resultado da prestação de serviços, pois, quando é do trabalhador o resultado imediato de sua atividade, ou seja, aliena o resultado, é autônomo, mas quando o resultado é imediato, isto é, pertence ao terceiro, caracteriza-se o vínculo de emprego; a terceira é a do trabalho por conta própria, sendo autônomo o trabalhador que labora por conta própria. 
Para parte da doutrina trabalhista, devem ser ressaltados os aspectos da iniciativa e da auto-organização para diferenciar a caracterização do trabalhador autônomo. Desse modo, autônomo é o trabalhador que desenvolve sua atividade com organização própria, iniciativa e discricionariedade, podendo escolher o lugar, o modo, o tempo e a forma de execução. Tem liberdade de dispor de sua atividade para mais de uma pessoa segundo o princípio da oportunidade. 
Ainda, ao que se extrai da prova oral, os requisitos do art. 3º da CLT estavam presentes na relação entre as partes. 
A propósito, muito embora não houvesse marcação de cartão de ponto, havia controle de jornada por parte do empregador. Ainda, a Autora usava o notebook e celular fornecidos pela Ré, bem como o uniforme da empresa.
Nesse sentido, o depoimento da testemunha PÂMELA, que trabalhou na Reclamada de 2017 a 2022, sem registro na carteira de trabalho, ao dizer que a Reclamante trabalhava no setor comercial, prospectava clientes e fazia atendimento. Mencionou, ainda, que a Autora não teve a CTPS assinada e que não podia enviar outra pessoa para trabalhar em seu lugar. Acrescentou que a Reclamante ficava com o celular e utilizava equipamento da Reclamada, bem como uniforme. A depoente relatou que ambas recebiam valor fixo e que havia cobrança de horário de trabalho e se faltassem tinham que avisar o Marcos ou o Guilherme. Contou, ainda, que a Reclamante trabalhou em home office e de forma presencial, esclarecendo que a Reclamada não tem registro de jornada, mas a cobrança era feita quando estavam no escritório ou pela demanda de trabalho. 
Na mesma linha, a testemunha TAINARA, que trabalhou de 2021 a 2022 sem a anotação da carteira de trabalho, disse que a Reclamante trabalhava no setor comercial e entrava em contato com os clientes. Acrescentou que a Reclamante usava uniforme e o equipamento da Reclamada e acha que a Reclamante tinha celular da Reclamada. Disse, ainda, que no local trabalhavam cerca de doze pessoas e que ninguém trabalhava com carteira assinada, pois havia um acordo para que trabalhassem como MEI. Relatou, também, que sempre avisavam quando faltavam e salvo engano deveriam cumprir jornada de 6 horas, mas não tinha cobrança de horário para chegar ou ir embora. Por fim disse que após a pandemia foi feito um acordo sobre trabalho em home office e presencial. 
(...)
Enfim, a contratação da Reclamante seja como estagiária ou como trabalhadora autônoma deu-se para mascarar o contrato de emprego que existiu entre as partes, o que é nulo na forma do art. 9º da CLT. 
Por tais motivos, tenho que entre as partes existiu relação de emprego, eis que caracterizados os requisitos do art. 3º da CLT, ainda que de forma mascarada, sob um contrato de prestação de serviços.
Logo, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a Autora e a Reclamada e julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego desde 02/11/2020 até 18/10/2021, na função de coordenadora comercial (...).”
 
    13. Na sequência, em sede de embargos de declaração opostos por ambas as partes, o Juízo de piso assim se pronunciou (e-doc. 27, p. 23, grifos e destaque do original):

“(...) Embargos de MH CÁLCULOS ASSESSORIA LTDA - EPP 
Inépcia da inicial 
Sem razão de ser a insurgência. 
Com efeito, a sentença restou clara e devidamente fundamentada no que diz respeito aos pontos guerreados, não existindo os vícios e omissão apontados. 
A Embargante busca a reapreciação da matéria já examinada através de via imprópria. 
Tendo em vista que sua irresignação confunde-se com o mérito, deverá se valer do recurso próprio. 
Rejeito. 
Ausência de manifestação do Juízo quanto à autonomia de vontade das partes 
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando o livre convencimento motivado.
Novamente, pretende a Embargante a revisão da sentença por meio inadequado. 
Indefiro.
Ausência de manifestação quanto à inaplicabilidade da CCT 
Descabida a irresignação, na medida em que há menção expressa em sentença acerca da aplicabilidade das convenções coletivas. 
O descontentamento da parte com relação ao julgado deverá ser manifestado através de recurso ordinário.
Improcede.
(...)
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por APORELE JULIANE ZAIA e julgo-os PROCEDENTES EM PARTE e conheço dos embargos declaratórios opostos por MH CÁLCULOS ASSESSORIA LTDA - EPP e julgo-os IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação supra que passa a integrar este dispositivo.”

    14. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por seu turno,  ao analisar o recurso ordinário interposto pela autora da demanda trabalhista, ora beneficiária, não abordou a temática relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, que não foi objeto de insurgência, consoante verificado no inteiro teor do acórdão reclamado, cujas razões estão sintetizadas na seguinte ementa (e-doc. 27, p. 26; grifos acrescentados):

“LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES POSTULADOS. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO TRT12. Embora contrário ao entendimento deste Relator, no âmbito deste Regional há que respeitar-se o precedente obrigatório decorrente da tese jurídica (TJ) nº 6 firmado em julgamento de IRDR (precedente obrigatório) por esta Corte.”
 
    15. Em seguida, a beneficiária interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado, seguido de agravo de instrumento, que restou desprovido. A reclamante não se valeu de qualquer outra medida recursal além dos embargos de declaração opostos em face da sentença.

    16. Destarte, repiso que na decisão reclamada não houve qualquer debate quanto ao vínculo empregatício existente entre as partes, tampouco quanto à eventual ilicitude de contrato de prestação de serviços prestados por microempresário (MEI). A reclamante foi condenada, com base no exame fático-probatório do caso, ao pagamento das verbas trabalhistas devidas, não recorrendo do que se decidiu quanto à regularidade da relação laboral estabelecida entre as partes.

    17. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante dos paradigmas e a discussão trazida nesta reclamação. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 69.916-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024, grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 
3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020; grifos nossos).  

    18.  Ademais, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES), observou a sistemática recursal em vigor. 
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.018-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator